Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-18.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-18.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

APELADO: JOSE EDSON OLIVEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e JOSÉ EDSON OLIVEIRA LIMA contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares suscitadas nas contrarrazões recursais; (ii) definir se houve comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes apta a legitimar os descontos; (iii) estabelecer se são devidos os danos morais e o respectivo quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estando devidamente delimitada a insurgência recursal, não há falar em ausência de dialeticidade.

No caso em apreço, não foram trazidos aos autos elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência, limitando-se a parte impugnante a alegações genéricas.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Compete à instituição financeira comprovar a regular contratação do empréstimo consignado, ônus do qual não se desincumbe ao não apresentar contrato ou prova idônea da manifestação de vontade do consumidor.

Registros sistêmicos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação diante de impugnação específica do consumidor.

A ausência de comprovação da relação jurídica evidencia falha na prestação do serviço e torna ilegais os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

A insurgência quanto à tutela de urgência não é conhecida por inadequação da via recursal, operando-se a preclusão.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por violarem a dignidade do consumidor e comprometerem sua subsistência.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para melhor atender às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000321-18.2020.8.05.0248
, em que figuram como Apelantes
BANCO DO BRASIL SA e
JOSÉ EDSON OLIVEIRA LIMA
e como Apelados
BANCO DO BRASIL SA e
JOSÉ EDSON OLIVEIRA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S.A
. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JOSÉ EDSON OLIVEIRA LIMA
,
nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3/S